Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
1. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05 é peremptório, específico e tem aplicação cogente.
2. As regras dispostas no art. 10 e parágrafos da Lei n. 11.101/05 não se aplicam, por analogia, à impugnação ao crédito, pois, ao contrário daquele que foi omitido nas relações publicadas pelo administrador judicial, o credor que pretende tão somente retificar o seu crédito sempre teve ciência do processo de recuperação.
3. É intempestiva a impugnação ao crédito apresentada após o decurso do prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/05.
4. Os honorários advocatícios decorrentes do acordo judicial possuem natureza alimentar e são equiparados aos créditos trabalhistas para efeitos de habilitação na recuperação judicial.
5. Consoante entendimento do STJ, os créditos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de demanda trabalhista, embora constituídos em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, equiparam-se aos créditos trabalhistas e se sujeitam igualmente à recuperação judicial.
6. Agravos de Instrumento n. 0707029-93.2020.8.07.0000 ao e n. 0710505-42.2020.8.07.0000 conhecidos e parcialmente providos. Agravo de Instrumento n. 0707672-51.2020.8.07.0000 conhecido, mas não provido. Rejeitada a preliminar (AI 0710505-42). Unânime.
.